Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do interesse na produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se o Autor, quanto à perda superveniente do objeto do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 16:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador